Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado – fato que, forçosamente, afasta-lhe a possibilidade de atribuição de benefícios e privilégios próprios da Fazenda Pública, o que abrange o regime dos precatórios.
2. Não merece reforma a decisão agravada eis que observada a ordem legal de preferência do art. 835 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.